Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737484-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANDRESSA DIAS TEIXEIRA ALVES DA CRUZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0709307-79.2025.8.07.0004, ajuizado em seu desfavor por ANDRESSA DIAS TEIXEIRA ALVES DA CRUZ, deferiu a tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 246298537 – autos principais): Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ANDRESSA DIAS TEIXEIRA ALVES DA CRUZ em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., consistente na determinação à ré que autorize e custeie integralmente,no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os procedimentos cirúrgicos indicados para ambos os joelhos da autora, simultaneamente, conforme laudo médico, consistentes em: reconstrução do ligamento patelofemoral medial (MPFL); realinhamento do aparelho extensor (osteotomia de TAT); artroscopia com sinovectomia e condroplastia; além dosmateriais e insumos cirúrgicos indicados como indispensáveis à realização do procedimento recomendado à autora, conforme discriminado no relatório médico e orçamento anexos: 01 Equipo Pump – Tubo de irrigação FMS Duo; 02 Lâminas de Shaver; 01 Ponteira de Radiofrequência; 04 Âncoras metálicas Fastin;02 Parafusos absorvíveis (interferência 07x23mm); tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 ou outro a ser fixado por este Juízo, a fim de garantir a efetividade da medida. Narra a autora que é beneficiária do plano de saúde Hapvida há mais de dois anos, estando vinculada ao plano denominado “NOSSO PLANO AHO CE MUN ENF CF365 M2”, conforme demonstram as Guias de Solicitação de Internação anexas. Assenta que édurante esse período, manteve acompanhamento ortopédico regular com médicos credenciados da própria rede, em especial o Dr. Anderson do Amaral e que diante do agravamento progressivo do quadro clínico — com dores intensas, limitação funcional e instabilidade articular bilateral — a autora procurou, em 12 de maio de 2025, o ortopedista Dr. Arnaldo Alexandre Alves de Araújo – CRM/DF 7121, que, após minuciosa avaliação, constatou a necessidade de realização urgente de cirurgia nos dois joelhos. Assevera que, em 22 de maio de 2025, a operadora negou integralmente o procedimento descrito como “transplantes homólogos ao nível do joelho – Cód. 30726298”, alegando tratar-se de procedimento fora do rol da ANS, conforme consta no Termo de Indeferimento, sendo que posteriormente, em 30 de maio de 2025, a Hapvida emitiu autorização parcial, mediante três guias vinculadas: Guia no 245754986 – Reconstrução do Ligamento Cruzado (CID M236), autorizando apenas um joelho; Guia no 243819316 – Tratamento de Lesões Intrínsecas (CID M239); Guia no 245755109 – Enxerto Ósseo (CID M199). Ocorre que, apesar da emissão das guias, a operadora limitou indevidamente a cobertura à cirurgia em apenas um joelho, contrariando a prescrição médica que indicava realização simultânea ou em curto intervalo. Além disso, não foram autorizados todos os materiais solicitados, incluindo a ponteira de radio frequência, indispensável para a técnica artroscópica. Pontua que, mesmo diante da autorização parcial, a autora manifestou expressamente sua concordância em realizar o procedimento nos moldes aprovados, com o objetivo de mitigar a progressão da doença e evitar agravamento clínico, todavia, a operadora não agendou a cirurgia, não indicou equipe médica responsável e tampouco prestou qualquer esclarecimento à paciente. Defende ainda que, na tentativa de viabilizar o tratamento, a autora compareceu a duas consultas com o médico Dr. Renato Carlos Siqueira – CRM/DF 18752, marca das pela própria operadora, com a informação de que serviriam para avaliação e agendamento da cirurgia. No entanto, ambas as consultas se mostraram inefica zes: o profissional não analisou os exames, declarou que a cirurgia “não estava autorizada”, sugeriu que o procedimento estava incorreto e ainda indicou outromédico que sequer faz parte da rede credenciada, sendo verificado que este atende somente de forma particular, ao custo de R$ 300,00. Junta aos autos os documentos necessários, entre eles cópia dos documentos pessoais, de exames e dos relatórios médicos e de negativa do plano; dos pagamentos das últimas mensalidades e orçamentos de todo o procedimento e materiais. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar a autora com o plano de saúde vigente, isento de carências e com pagamento das contribuições aparentemente em dia, até mesmo porque não foram estes os motivos do indeferimento (ID 242339240 - Pág. 1); bem como da prova realizada de que é portadora de luxação patelar/instabilidade patelar dos joelhos com indicativo de cirurgia em caráter de urgência/emergência (ID 245611713 - Pág. 1);como também pela negativa da ré na autorização dos procedimentos e materiais(ID 242339240 - Pág. 1). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão da atestada necessidade de correção de ruptura ligamentar patelar e de instabilidade/frouxidão ligamentar bilateral dos joelhos, para fins de evitar sucessivas e frequentes quedas que se tornarão recorrentes com o agravamento da lesãode sequelas articulares em ambos os joelhos, com possibilidade de sequelas articulares em ambos os joelhos,o que relatado pelo especialista em relatório médico (ID 245611713 - Pág. 1) Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. (...) ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.QUANTUM. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1. Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, definir o tratamento mais adequado ao paciente, cabendo prevalecer sua indicação diante da necessidade de preservar a saúde e assegurar a melhor recuperação possível, em respeito à liberdade terapêutica do profissional especializado. Precedentes.2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente –endometriose profunda, com lesões e inflamações no retossigmóide – acarreta danos morais “in re ipsa”, sendo presumíveis os transtornos psicológicos e a aflição causados ao paciente. Precedentes do colendo STJ. 4.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) a patamar moderado, para fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, sem servir de fonte de enriquecimento. 3. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Apelação da ré parcialmente provida.(Acórdão 2006757, 0743489-37.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar ao réu que autorize e custeie em favor da autora, no prazo de 48 horas,os procedimentos cirúrgicos indicados para ambos os joelhos da autora, simultaneamente, conforme laudo médico, consistentes em: reconstrução do ligamento patelofemoral medial (MPFL); realinhamento do aparelho extensor (osteotomia de TAT); artroscopia com sinovectomia e condroplastia; além dosmateriais e insumos cirúrgicos indicados como indispensáveis à realização do procedimento recomendado à autora, conforme discriminado no relatório médico e orçamento anexos: 01 Equipo Pump – Tubo de irrigação FMS Duo; 02 Lâminas de Shaver; 01 Ponteira de Radiofrequência; 04 Âncoras metálicas Fastin;02 Parafusos absorvíveis (interferência 07x23mm); tudo sob pena de multa diária no valor deR$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Diante do seu estado de saúde da autora e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a presente decisão força de mandado. Cite-se e intime-se com urgência e em regime de plantão do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Em suas razões (ID 75861504), a agravante sustenta que o tratamento pleiteado não está no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, invocando a taxatividade mitigada pela Lei no 14.454/2022, cujos critérios para cobertura excepcional não foram preenchidos. Aduz que a agravada não apresentou laudo médico idôneo comprovando urgência ou imprescindibilidade do tratamento, nem cumpriu os requisitos da Lei no 14.454/2022, como a comprovação de eficácia baseada em evidências ou recomendação da CONITEC/órgão renomado. Ressalta que a Cláusula Oitava do contrato do plano de saúde da Agravada exclui expressamente os procedimentos não constantes no Rol da ANS, em conformidade com a Lei no 9.656/98. Defende a legalidade da junta médica administrativa, prevista em normativas da ANS (RN no 424/2017) e do CNJ, que concluiu pela divergência técnica e ausência de indicação do tratamento. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 76211858). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Deve prevalecer o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento dos procedimentos e materiais solicitados quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Além disso, os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. Portanto, a ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. A propósito, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL IVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA. NEOPLASIA MALIGNA. ANS. OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: Não há controvérsia nos autos de que houve negativa de cobertura contratual para a realização do procedimento de ablação percutânea de tumor hepático, prescrito pelo médico assistente para tratamento da neoplasia que acomete o autor, sob o fundamento de que o tratamento é off label e não tem previsão no rol da ANS. O relatório médico de ID 77683154 aponta a necessidade do tratamento solicitado, apontando inclusive “o bom resultado alcançado até o momento com as sessões de tratamento por ablação percutânea e a boa tolerância do paciente tendo em vista a baixa morbidade observada”. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o plano de saúde em ação de obrigação de fazer ajuizada objetivando autorização para o custeio e o tratamento médico (ablação percutânea) de tumor hepático, além do ressarcimento dos danos materiais e reparação dos danos morais.2. Consta dos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde (BRADESCO SAÚDE S/A). Inconteste, também, que é portadora de neoplasia maligna primária do córtex suprarrenal metastática, frente aos relatórios médicos anexados ao feito. 2.1. O requerido negou cobertura ao custeio do medicamento. Alegou que o tratamento não se encontra previsto no rol da ANS e que o tratamento seria off-label.3. Nos termos do art. 17 da RN 465/2021 da ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos obrigatórios da Saúde Suplementar, podem ser excluídos da cobertura assistencial de que trata o plano-referência os medicamentos para uso off-label (art. 17, parágrafo único, I, “c”), ou seja, fora da descrição da bula registrada na ANVISA (art. 4o, X). 3.1. Não se desconhece, ainda, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento do EREsp 1.886.929/SP. 3.2. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.4. A análise dos autos revela a eficácia do tratamento, conforme apontou laudo médico circunstanciado, o qual foi apontado bom resultado alcançado com as sessões de tratamento por ablação percutânea e a boa tolerância do paciente, tendo em vista a baixa morbidade observada.5. Nesse contexto, não cabe à operadora escolher o medicamento que entende adequado, porquanto a patologia em questão está coberta pelo contrato de plano de saúde. É dizer, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha a paciente. 6. Precedente do STJ: “3. ‘Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023). 7. Nessa situação, revela-se indevida a recusa em autorizar o tratamento especializado indicado por médico especializado, devendo ser mantida a sentença que condenou o plano de saúde na obrigação de fazer e de reembolsar as despesas efetuadas. 8. Quanto aos danos morais é certo que, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 8.1. Assim, é imperioso concluir que a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a risco de lesão a integridade física e a saúde da autora, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. Revela-se cabível, portanto, a indenização por danos morais. 8.2. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: " [...] 2. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/06/2021). 8.3. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. 8.4. Nesse sentido, o valor de R$ 5.000,00 revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.9. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 9.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 10. Recursos improvidos. (Acórdão 1843454, 0707551-78.2020.8.07.0014, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) (Grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA NÃO QUESTIONADA EM SEDE RECURSAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A inovação em sede de recurso configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância, o que também inviabiliza o conhecimento de pedidos do recurso, na parte em que formulou pretensão não suscitada oportunamente. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. 2. Aplicável o CDC ao presente caso, consoante entendimento disposto no enunciado da Súmula 608 do STJ. 3. Na hipótese, reconheceu-se inexistir justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do procedimento prescrito por profissional de saúde (ablação percutânea de tumor) e comprovadamente imprescindível para o tratamento da doença oncológica e preservação da vida da paciente. 4. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. (Acórdão 1814607, 0719554-02.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA.1. A publicação da Lei n. 14.454/2022, alterou as disposições da Lei n. 9.656/1998 e passou a permitir a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que exista a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, como no caso em análise (ID 43853854); ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -CONITEC, o que também se enquadra na hipótese dos autos.2. A ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não afasta a responsabilidade do plano de saúde de custeá-lo, sob pena de se macular a finalidade do contrato do seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do contratante, sobretudo nas situações de maior vulnerabilidade. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1707047, 0738657-63.2021.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 12/06/2023.) (Grifo nosso) De tal modo, considerando que a agravada, diagnosticada com CONDROPATIA PATELAR E LUXAÇÃO PATELAR BILATERAL, necessita de tratamento médico com urgência, não se monstra conveniente a interrupção com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, o que inclusive, caracterizaria perigo de dano reverso. De fato, a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos, incluindo materiais, restou efetivamente demonstrada pelos exames realizados e, pelo pedido de autorização para tratamento confeccionado pelo médico, Dr. Arnaldo Alexandre Alves de Araújo, ortopedista (CRM-DF: 7121), nos quais ficou comprovado que a autora foi diagnosticada com fatores predisponentes à instabilidade patelofemoral e condropatia patelar, necessitando de cirurgia (ID 242340396 dos autos de origem). Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para embasar o provimento da tutela de urgência de forma antecipada, requerida pela autora, na inicial. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, assim como o perigo de dano. Ademais, caso vença a ação, poderá o agravado ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator